Tribunal: TJDFT
Processo: 0742785-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742785-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADALBERTO RIBEIRO BRITO, ISAQUE SOARES DE AGUIAR EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO Embargos de declaração de decisão que indeferiu liminar em habeas corpus, com que se pretendia suspender a ação penal até o julgamento do writ, e, ao final, o trancamento da ação penal por falta de justa causa. (ID 64885708). Sustenta o embargante que há omissão na decisão, que considerou que o crime de homicídio tentado ocorreu entre 15 e 17 horas, sem examinar os documentos apresentados. E contradição, pois a premissa de que o crime ocorreu entre 15 e 17 horas se fundamentou unicamente em termo de declaração de testemunha que afirmou que, logo após o crime, telefonou para o SAMU. Ocorre que, conforme registro no Sistema Integrado de Ocorrências e Dados da Ocorrência (SGO), o telefonema que noticiou o crime ocorreu às 17 horas e 7 minutos (ID 64886870). E o Gerente da UPA de São Sebastião/DF informou que a vítima deu entrada na referida unidade às 17 horas e 53 minutos do dia 19.6.22 (ID 64886871). Além disso, o trajeto entre o local do crime e o CPP, feito de motocicleta, veículo mais rápido, demora pelo menos 42 minutos, o que impossibilitaria o paciente de estar no local do crime no horário indicado na denúncia. Não houve omissão ou contradição na decisão embargada. O pedido liminar foi indeferido ao fundamento de que há prova da materialidade do crime e indícios de que o paciente é o autor, tanto que a denúncia foi recebida (ID 64926640). Segundo a denúncia, o crime ocorreu entre 15h e 17h do dia 19.6.24. E, conforme informou a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, o paciente saiu do CPP às 7 horas do dia 18.6.22 e retornou às 16 horas e 13 minutos do dia 19.6.22 (autos de referência - ID 190467620). O intervalo de tempo estimado na denúncia para a execução do crime -- entre 15 e 17 horas - não é incompatível com o horário em que o paciente retornou ao CPP, às 16 horas e 13 minutos. Com efeito, se o crime foi cometido próximo às 15 horas, houve tempo hábil para o paciente retornar ao CPP -- a defesa informou que o tempo de deslocamento do local do crime para o CPP é de aproximadamente 42 minutos. E testemunha informou que, após o crime, telefonou para o SAMU, o que é corroborado pelo telefonema registrado no Sistema Integrado de Ocorrências e Dados da Ocorrência (SGO), às 17 horas e 7 minutos, e a entrada da vítima na UPA de São Sebastião/DF às 17 horas e 53 minutos. O que pretende o embargante é o exame aprofundado das provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Além disso, para melhor elucidação das alegações do embargante, necessário ouvir o órgão acusador. A decisão, devidamente fundamentada, não tem erro ou qualquer dos vícios que autorizam embargos de declaração -- omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, mudar o entendimento. Rejeitam-se os embargos. Intimem-se. Cumpra-se a decisão de ID 64926640, que requisitou informações e ordenou, em seguida, vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES